Tribunal: STF
Processo: ARE 1436326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO INDÉBITO. ANEEL. REVISÃO TARIFÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 109, I, DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE A REFERIDA AUTARQUIA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.



    1. Agravo de instrumento contra decisão do Juízo a quo no sentido de extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação à ANEEL, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC e declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda relativamente à apelante, determinando-se a remessa do feito à Justiça Estadual.



    2. Na hipótese dos autos, consta dos autos que os agravados ajuizaram a demanda de origem objetivando, em síntese, “a condenação dos Réus, ao pagamento de valor igual ao dobro do que foi pago em excesso na conta de energia no período de 2002 a 2009 acrescidos de juros e correção monetárias e encargos incidentes nos termos do art. 126 da Resolução da ANEEL n.º 414, de 2010, liminarmente via tutela antecipada, inversão de ônus da prova, cf. art.6.º, VIII, do CDC”.



    3. Segundo art. 109, inciso I, da CRFB/88, compete aos juízes federais processar e julgar as causas “em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.



    4. Como é cediço, a recorrida é agência reguladora, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e tem por finalidade “regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.427/96.



    5. Com relação à hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há, via de regra, interesse jurídico da Agência Nacional de Energia Elétrica para figurar no polo passivo, nem mesmo como assistente simples, em ação de repetição de indébito relativo aos valores cobrados por força de contrato de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, REsp1864951, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1.12.2020; STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1384034, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29.3.2016.



    6. Com isso, considerando que a agravada não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de origem, deve ser integralmente mantida a decisão recorrida no sentido de extinguir o processo, sem resolução do mérito, em face da ANEEL e, por via de consequência, declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, remetendo-se os autos àJustiça Estadual.



    7. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso IV, 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente